Tribunal: STF
Processo: RHC 64923
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
ALEGAÇÃO, QUE NÃO SE COMPROVA, DE FALSIDADE DE CERTIDÃO QUE ATESTOU
O NÃO COMPARECIMENTO DA ACUSADA, DANDO MARGEM A DECRETAÇÃO DE SUA
REVELIA, RAZÃO POR QUE DEIXOU ELA DE SER INTIMADA PARA O
PROSSEGUIMENTO DO SUMARIO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.